Tribunal: TJSP
Processo: 1062229-19.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
r veiculando normas gerais" - Modulação dos efeitos da referida decisão a partir do exercício financeiro de 2022, ressalvadas as ações judiciais em curso - Mandado de Segurança impetrado em 09/12/2020, antes do julgamento do mérito ocorrido em 24/02/2021 - Hipótese dos autos que se enquadra nas exceções à modulação dos efeitos - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça - Sentença denegatória reformada - Recurso provido para conceder a segurança".
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1062229-19.2020.8.26.0053; Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/09/2021; Data de Registro: 25/09/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Marcelo L Theodósio

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/09/2021

Data de publicação:

25/09/2021

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Efeitos Infringentes – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022 e seus incisos, do Código de Processo Civil (vigente) – Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – O V. Julgado embargado aborda todos os pontos levados a conhecimento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Efeitos Infringentes – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022 e seus incisos, do Código de Processo Civil (vigente) – Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – O V. Julgado embargado aborda todos os pontos levados a conhecimento no recurso - Embargos rejeitados.
"Apelação - MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS - Operações Interestaduais - Diferencial de Alíquota (DIFAL) - Pretensão de afastar a exigibilidade do Diferencial de Alíquota (DIFAL) de ICMS nas operações interestaduais de venda de mercadorias efetuadas a consumidores finais não contribuintes - Possibilidade - Tese firmada no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5.469 e do Recurso Extraordinário no 1.287.019 (Tema 1.093): "A cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais" - Modulação dos efeitos da referida decisão a partir do exercício financeiro de 2022, ressalvadas as ações judiciais em curso - Mandado de Segurança impetrado em 09/12/2020, antes do julgamento do mérito ocorrido em 24/02/2021 - Hipótese dos autos que se enquadra nas exceções à modulação dos efeitos - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça - Sentença denegatória reformada - Recurso provido para conceder a segurança".